Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602759-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0602759-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS - ELEIÇÃO
2022 - Podemos -PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724122
20/09/2023
09:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.489

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602759-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSOS PRIVADOS.
APURAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A existência de impropriedades no pagamento de despesas com
recursos privados, desde que possível aferição da origem e destinação
dos recursos, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. Indício relativo à realização de gasto eleitoral obtido mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43724122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOSÉ
ANTÔNIO FERREIRA MARTINS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43200671).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude das
irregularidades (id. 43645569).

O prestador de contas foi intimado e apresentou prestação de contas
retificadora nos ids nº 43651605 e seguintes, bem como manifestação (ids. 43651845 e
ss).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43670667).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43683378).

Por fim, o prestador apresentou nova manifestação e juntou documentos (id..
43691641 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43724122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
42.821,64, tendo a seguinte composição: R$ 3.000,00 – doação de recursos estimáveis
em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 27.483,50 – doação de recursos
financeiros próprios (Outros Recursos); e R$ 12.338,14 – doação de recursos estimáveis
por partido político.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.665 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) divergência entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização (item 6.1);

ii) omissão de despesas (item 6.2); e

iii) inconsistências nas despesas pagas com Outros Recursos (item 7.1).

Por fim, o setor técnico apontou ainda indício de irregularidade relativo à
realização de despesa junto a fornecedor obtido mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública.

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Divergência entre as informações relativa à despesa

Constou do parecer (id. 43645569) que foi identificada a seguinte divergência
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Num. 43724122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

O prestador alegou que “fora juntado também a nota fiscal e o contrato
firmado com a empresa AgenciaWEB, comprovando que o serviço foi realizado por
intermédio da mesma” (id. 43651845) e, posteriormente, apresentou novos documentos
(ids. 43691643 e seguintes) e complementou (id. 43691641):

i) Quanto ao item 6.1.1 há que se esclarecer que a AGÊNCIA WEB NEGÓCIOS DIGITAIS
LTDA, que foi legalmente contratada pelo candidato, acabou realizando o pagamento o
pagamento das despesas da Nota Fiscal n.º 637 no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem
reais) o que, dessa forma, acabou sendo reembolsada pelo candidato, conforme termo de
declaração anexo (doc. 01).

Na mesma oportunidade junta-se a referida propaganda confeccionada (doc. 02), cópia do
contrato com a referida agência (doc. 03) e o comprovante do PIX no valor de R$ 3.100,00
(três mil e cem reais) (doc. 04).

Analisando os documentos apresentados (nota fiscal, declaração da
empresa, cópia do contrato e comprovante de pagamento), é possível apurar tanto a
origem como a destinação dos recursos, havendo uma inconsistência formal na
realização do pagamento.

Isso porque o pagamento não foi realizado diretamente à prestadora de
serviços, mas por intermédio da empresa contratada para a realização da mídia impressa
do candidato.

Ademais, ressalto que o presente gasto eleitoral não foi omitido na prestação
de contas, mas lançado em nome da empresa Multi Print Gráfica e Comunicação Visual
Ltda, sendo que a nota fiscal foi emitida equivocadamente em favor da Agência Web
Num. 43724122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

Negócios Digitais Ltda.

Assim, considerando que o pagamento foi realizado com recursos privados e
que foi possível o rastreamento do dinheiro, inclusive comprovando-se a transferência do
recurso da agência contratada à empresa prestadora do serviço (id. 43691645), anoto
que se trata de impropriedade que gera apenas a aposição de ressalvas nas contas.

2) Omissão de despesas

Ainda, conforme parecer de diligências (id. 43645569), foram identificadas as
seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num primeiro momento, o prestador alegou que (id. 43651845):

iii) O candidato realizou o impulsionamento da plataforma Google por intermédio da
empresa AgenciaWeb, a qual realizou os pagamentos conforme contrato.

Salienta-se Excelência que no caso do candidato, embora as notas do Google tenham sido
emitidas no CNPJ da campanha (doc. 02) quem realizou o pagamento das referidas notas
foi a empresa AgenciaWEB, sendo que o candidato pagou os referidos valores diretamente
para a empresa contratado. Em razão disso não há pagamento de valores diretamente ao
Google, visto que, como colocado, os valores foram pagos através da AgenciaWEB.

Após, o prestador complementou sua manifestação (id. 43691641) e juntou
documentos (ids. 43691646 e 43691647):

Num. 43724122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

ii) Quanto ao item 6.2 ressalte-se que novamente a Agência Web acabou realizando o
referido pagamento posto que, por equívoco o cartão de crédito da referida empresa foi
selecionado quando da opção de pagamento, sendo que, referido valor foi estornado à
empresa, demonstrando-se assim a inconsistência apontada quando do parecer técnico
entre a nota fiscal emitida pelo facebook e a ausência de pagamento desse valor (doc. 05 e
06).

De início, verifica-se que o impulsionamento só pode ser contratado pelo
candidato, partido ou coligação, senão vejamos:

Lei nº 9.504/97

Art 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.

No presente caso, as notas fiscais foram emitidas em favor da campanha
(ids. 43651847 e 43651848), centrando-se a inconsistência no pagamento dessas
despesas.

Importante ressaltar que se tratam de recursos privados, bem como que as
despesas foram lançadas equivocadamente em nome da Agência Web Negócios Digitais
Ltda., responsável pelo pagamento via cartão de crédito, conforme comprovado pelo
candidato (id. 43691646).

Nesse contexto, ainda que o pagamento tenha sido efetuado de forma
indevida, utilizando-se de empresa intermediária, tratando-se de recursos privados, tal
impropriedade não prejudicou a análise das contas, eis que possível aferir que não se
tratou de omissões de despesa, mas lançamento equivocado do prestador e pagamento
por intermédio de cartão de crédito de empresa contratada, sendo suficiente a aposição
de ressalvas.

3) Inconsistências nas despesas pagas com Outros Recursos

Constou do parecer conclusivo (id. 43670667) que, em relação às
inconsistências nas despesas pagas com Outros Recursos, o prestador juntou e
apresentou no SPCE a maioria dos documentos, “com exceção aos comprovantes de
pagamento e fiscal da despesa de R$ 112,00, de 30/09/2022, relativo ao pagamento à
contraparte MATHEUS DUBAS VIEIRA, CPF 079.518.679-77. Já quanto à despesa de
Num. 43724122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

R$ 3.100,00, de 31/08/2022, como destacado no item 5.1.1 (sic, leia-se item 6.1.1), supra,
a nota fiscal nº 000.000.637, desse valor, que foi juntada ao SCPE através da prestação
de contas retificadora, não traz o número do CNPJ do candidato.”

Quanto à despesa no valor de R$ 3.100,00, tal apontamento foi analisado no
item 1 deste voto.

Já quanto à despesa no valor de 112,00, relativo ao pagamento à contraparte
MATHEUS DUBAS VIEIRA, CPF 079.518.679-77, embora ausente a documentação para
comprovação da realização da despesa, incabível a devolução de valores por se tratar de
recursos privados, bem como cabível apenas a aposição de ressalvas por se tratar de
valor diminuto, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4) Indício de irregularidade mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade relativo à realização
de gasto eleitoral, ante eventual ausência de capacidade operacional, obtido mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública, conforme
fls. 4 do id 43670667.

Todavia, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível incapacidade
técnico-operacional da empresa contratada, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta capacidade operacional do
fornecedor da campanha para prestação do serviço impede a alteração no julgamento da
presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.

Conclusão

Considerando que as diversas falhas encontradas são formais e que não
comprometeram a análise das contas por esta Justiça Especializada, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

Num. 43724122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA
MARTINS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 4 do id 43670667).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602759-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724122 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009091417900000042683584
Número do documento: 23092009091417900000042683584
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:53:54